Tribunal: TJPA
Processo: 0000260-10.2006.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000260-10.2006.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAIR S. COSTA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, CPC/15. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A presente Apelação visa a nulidade da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15.

2.
De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

3.
Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, a nulidade da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito.

4.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/07/2022 a 01/08/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE, que nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de JAIR S COSTA ME, julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito.

Historiando os fatos,
o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação supramencionada em face de JAIR S COSTA ME, objetivando a cobrança de R$225,04 (duzentos e vinte e cinco reais e quatro centavos) relacionado ao ICMS.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°
9958993
, que extinguiu o feito sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)
Em face da paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias, verificou-se que a parte autora permaneceu inerte quanto ao dever de cumprimento do despacho judicial.

(...)

No caso descrito nos autos, percebe-se que não tendo a parte autora cumprido com a determinação judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, resta caracterizada a situação descrita no citado dispositivo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n° 9958995, pág. 1/6).

Em suas razões, o apelante alega que não foi observado o § 1º do artigo 485 do CPC/15, que determina a intimação pessoal do apelante.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para que seja desconstituída a extinção do processo de execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

A presente Apelação busca a anulação da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC/15.

Diante dos fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que após o julgamento do Recurso de Apelação Cível (id. 9958987) interposto pelo Estado do Pará, o juiz de piso determinou a intimação do mesmo, para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito, isto é, para que apresentasse cálculo do valor do débito atualizado, consoante id. 9958989.

Na sequência consta certidão (id. 9958992), de que o Estado do Pará não se manifestou quanto ao despacho supramencionado.

E, por fim, foi proferida a sentença ora recorrida.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito, uma vez que o §1º do art. 485 do CPC/15 estabelece que na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados no teor do presente voto, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2022